Tribunal: TJDFT
Processo: 0730534-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. VÍCIOS NÃO EVIDENCIADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA UNIÃO DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou erro material, nos exatos moldes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

2. A prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolveu integralmente a matéria recursal, em toda a sua extensão. Os supostos defeitos alegados pelo embargante pretendem apenas a revisão dos termos do acórdão por inconformismo, uma vez que não apresentam vícios, mas tão somente contra-argumentos que revelam a intenção de refutar os motivos expostos no acórdão.

3. A rediscussão dos fundamentos que foram utilizados no acórdão para conceder a segurança e assegurar à impetrante o afastamento remunerado do seu cargo efetivo para frequentar curso de formação de concurso público para o provimento de cargo estruturado em outra unidade da federação, de acordo com a interpretação e a avaliação do embargante, não cabe na via estreita dos presentes embargos e deve ser objeto de recurso próprio.

4. Embargos de declaração desprovidos.